Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718776-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELE DOS SANTOS BASTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O A matéria discutida é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.264, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Há determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora